Tribunal: CARF
Processo: 16682.905799/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.905799/2012-82
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.177 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Assunto
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Miriam Costa Faccin (suplente convocada) e Paulo Henrique Silva Figueiredo (presidente).
Ausente a conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pela Conselheira Miriam
Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 12-94.216, de 30
de novembro de 2017, proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a
manifestação de inconformidade apresentada pela ora Recorrente.
O presente processo se originou de Declarações de Compensação (DComp)
apresentadas pela Recorrente, por meio das quais compensou direito creditório relativo a suposto
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) referente ao ano-calendário de
2007, no montante original de R$ 9.025.742,45 (fls. 110/187).
As DComps foram objeto do Despacho Decisório de fls. 188, no qual houve o
reconhecimento parcial do direito creditório invocado, no valor de R$ 4.685.135,32, com a
homologação de apenas parte das compensações declaradas. A razão para o reconhecimento
parcial decorreu do fato de que foram confirmadas, na composição do saldo negativo
compensado:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.905799/2012-82
Fl. 346
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.905799/2012-82

(i)
R$ 2.124.859,75 (de R$ 2.336.024,74) em valores de estimativas
compensadas com saldos negativos de anos anteriores;
(ii)
R$ 647.773.60 (de R$ 650.127,68) em valores de demais estimativa
compensadas; e
(iii)
R$ 41.523.174,62 (de R$ 45.451.609,51) em pagamentos de estimativas
mensais.
Após a ciência da citada decisão, foi apresentada a Manifestação de
Inconformidade de fls. 4/11, na qual a Recorrente, em primeiro lugar, argumentou que, do saldo
negativo apurado na Declaração de Informações Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
por ela apresentada, teria utilizado nas compensações, somente, o valor de R$ 8.199.812,61,
correspondente à parcela sem vinculação com depósitos judiciais efetuados em conta vinculada à
Ação Ordinária no 1997.000012158-5, uma vez que “depósito judicial associado à ação sem
trânsito em julgado não é valor passível de compensação”.
Alegou, então, que
[...] se por um lado esses depósitos judiciais (que montam R$ 3.812.823,69), não
podem, por ora, compor o saldo negativo para fins de restituição, por outro lado os
valores supostamente devidos a título de IRPJ no total de R$ 3.185.547,02 são as
parcelas do IRPJ questionadas judicialmente e cujas exigibilidades encontram-se
suspensas por esses próprios depósitos judiciais, razão pela qual não poderiam ser
considerados como "IRPJ devido", sob pena de fazer tabula rasa do disposto no
inciso II do artigo 151 do CTN, ao utilizar recolhimentos por estimativas do
período e/ou IRRF para extinguir valores, por hora, não exigíveis, por
encontrarem-se integralmente depositados em dinheiro.
Assim, o valor de “IRPJ devido” que deveria ser considerada na apuração do
saldo negativo seria R$ 36.980.410,28, e não R$ 40.165.957,30, conforme consta no Despacho
emitido pela autoridade administrativa.
Quanto às compensações de estimativas não homologadas, argumentou que teriam
sido objeto de Manifestação de Inconformidade no respectivo processo administrativo, de modo
que pugnou para que as mesmas razões de defesa ali apresentadas fossem adotadas nestes autos.
Além disso, afirmou que, em decorrência do recurso tempestivamente apresentado, os efeitos do
despacho decisório de não homologação estaria suspenso, de modo que as estimativas devem ser
computadas no saldo negativo aqui invocado. Finalmente, apontou que o valor da estimativa
deve ser considerado, pois, se não obtiver êxito no recurso, seria obrigada ao recolhimento das
estimativas.
Por fim, quanto às demais compensações, afirmou haver realizado o recolhimento
dos valores correspondentes, conforme comprovariam os documentos acostados à peça de
defesa.
Na decisão de primeira instância (fls. 233/255), apontou-se, inicialmente, que
parte da diferença relativa a pagamentos de estimativas identificada no Despacho Decisório se
relacionaria a pagamentos sob o código de receita 2319, no valor de R$ 116.611,20, a qual não
teria sido objeto da Manifestação de Inconformidade, pelo que seria parcela incontroversa, sem
que tenha se instaurado o litígio administrativo.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.905799/2012-82

Em seguida, apontou-se a distinção entre o pagamento (causa de extinção do
crédito tributário) e o depósito judicial (causa de suspensão da exigibilidade do referido crédito),
de modo que, apenas, após convertidos em renda os valores depositados poderiam compor o
saldo negativo do tributo.
Além disso, não se poderia acatar a tese de defesa segundo a qual os valores
correspondentes aos depósitos judiciais não comporiam a base de cálculo do imposto devido, na
medida em que ausente disposição legal neste sentido.
Invocou-se a Solução de Consulta Cosit no 1, de 2017, para amparar os referidos
fundamentos.
Concluiu-se, ademais, pela impossibilidade de estimativa objeto de DComp não
homologada compor saldo negativo para efeitos de compensação.
Apontou-se, ainda, que as DComps que tratariam das compensações de
estimativas em questão teriam sido objeto de decisões de primeira instância nas quais a não-
homologação teria sido mantida.
Por fim, reconheceu-se a parcela de crédito referente às “Demais Estimativas
Compensadas”, no valor de R$ 2.354,08, já que teriam sido extintas por pagamento, conforme
alegado.
O referido Acórdão não conteve ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de
2017.
Após ser cientificada da decisão administrativa, a Recorrente apresentou o
Recurso Voluntário de fls. 295/312, no qual, reprisa as alegações já apresentadas na
Manifestação de Inconformidade, reforçando, quanto àquela relacionada às estimativas objeto de
compensação por meio de DComp, por meio de invocação a jurisprudência administrativa e à
Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 2006.
Posteriormente ao Recurso, foi juntada a Petição de fls. 327/330, na qual se
sustenta que os depósitos efetuados nas contas vinculadas ao processo judicial no 97.0012158-5
teriam sido integralmente convertidos em renda da União, razão pela qual deveriam compor o
saldo negativo pleiteado.
O processo foi distribuído, por sorteio, à Conselheira Bianca Felícia Rothschild,
sendo que, em razão da dispensa a pedido da referida julgadora, houve redistribuição dos autos,
igualmente mediante sorteio, a este Conselheiro.
É o relatório.

Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.905799/2012-82

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via
eletrônica, em 06 de fevereiro de 2018 (fls. 275/276), tendo apresentado seu Recurso Voluntário,
em 05 de março do mesmo ano (fl. 206), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10
e 11, da Lei no 9.430, de 27 de março de 1996.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa jurídica
Recorrente.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
2 DA NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, a matéria sob litígio nos presentes autos se limita a parcelas
do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007 compostas pelos valores devidos a
título de estimativa e (i) extintos mediante compensação ou (ii) objeto de depósitos judiciais.
Em relação ao primeiro ponto, não restam maiores controvérsias acerca do tema,
devido à edição da Súmula CARF no 177.
Já quanto à segunda matéria, a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ), na sistemática dos recursos repetitivos, no âmbito do Recurso Especial no 1.140.956/SP,
também, conduziria, s.m.j, a fácil solução para o litígio.
A questão, porém, é que, da análise dos autos, emerge um conjunto de dúvidas
que impedem avançar na análise do julgamento, neste momento.
Em primeiro lugar, no Despacho Decisório de fl. 188, aponta-se que o “Somatório
das parcelas de composição do crédito na DIPJ” monta em R$ 49.191.699,75, porém, nas
DComps, somente são detalhadas parcelas no total de R$ 48.993.046,58.
Não se sabe a que se refere a citada diferença, nem como se dá a composição das
parcelas na DIPJ apresentada pela Recorrente, posto que tal declaração não foi juntada aos autos.
Em outros processos similares da referida Recorrente, há menção a “depósitos realizados em
excesso em períodos anteriores”, mas, nos presentes autos, não há nada que identifique a
diferença em questão a tal fonte.
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.905799/2012-82

Não fica claro, também, a razão pela qual tais valores não foram demonstrados
nas DComps apresentadas, posto que, em que pese a argumentação da Recorrente de que
somente teria compensado o montante de R$ 8.199.812,61, a análise das referidas DComps não
deixa dúvidas que de, em várias delas, o saldo negativo ali apontado importa em R$
9.025.742,45.
Ademais, no Recurso Voluntário, a Recorrente aponta que o valor de IRPJ devido
(excluída a parcela suspensa) seria de R$ 36.980.410,28. Não obstante, subtraídos do IRPJ
devido informado na DIPJ o total de depósitos judiciais indicados na DComp, tem-se um valor
devido de R$ 36.353.133,61 (R$ 40.165.957,30 – R$ 3.812.823,69).
Para completar o quadro de incertezas, a Recorrente informa, por meio dos
documentos de fls. 327/344, que já teria havido a conversão em renda dos depósitos judiciais
efetuados nas contas vinculadas ao Mandado de Segurança no 97.000012158-5.
Deste modo, além das divergências acima suscitadas, torna-se necessária a
conversão do julgamento em diligência, para que duas questões sejam esclarecidas:
(i) se houve, efetivamente, a conversão em renda dos depósitos correspondentes
aos montantes utilizados pela Recorrente a título de estimativa na composição do saldo negativo
compensado; e
(ii) se não houve a apresentação de novos Pedidos de Restituição/Declarações de
Compensação em relação ao novo saldo negativo apurado a partir do cômputo em sua
composição dos valores de IRPJ devido e depositado relacionados à discussão judicial, na
medida em que, no Recurso Voluntário, a Recorrente aponta como compensado, apenas, R$
8.199.812,61, do total de R$ 9.025.742,45, informado na DIPJ e nas DComps tratadas neste
processo.
3 CONCLUSÃO
Isto posto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal com jurisdição sobre a Recorrente, a fim de que a
autoridade preparadora:
(1) Junte aos autos a cópia integral da DIPJ relativa ao ano-calendário de 2007
apresentada pela Recorrente;
(2) Verifique (inclusive mediante intimação à Recorrente, caso necessário), se
houve a conversão em renda dos depósitos judiciais relativos às parcelas das
estimativa de IRPJ devidas pela Recorrente em relação aos meses de fevereiro
a novembro de 2007, conforme demonstrativo anexo ao Despacho Decisório
da autoridade administrativa;
(3) Verifique (inclusive mediante intimação à Recorrente, caso necessário), se
houve a conversão em renda de outros depósitos judiciais relativos a parcelas
que poderiam compor o saldo negativo de IRPJ apurado pela Recorrente em
relação ao ano-calendário de 2007;
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.177 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.905799/2012-82

(4) Verifique qual o montante do IRPJ devido em relação ao ano-calendário de
2007 correspondente à parcela sob discussão judicial no processo no
97.0012158-5 (ou em outros eventuais autos judiciais), discriminando,
igualmente, o total de depósitos judiciais efetuados para a suspensão da
exigibilidade do referido crédito tributário;
(5) Verifique se foram apresentados outros Pedidos de Restituição / Declaração de
Compensação em relação ao saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário
de 2007 apurado pela Recorrente, além daqueles já em tratamento no presente
processo;
(6) Elabore relatório conclusivo detalhando as informações acima requeridas
(além de outras que entender cabíveis para a apreciação do presente processo),
bem como o impacto em relação ao saldo negativo compensado por meio das
DComp sob análise nos presentes autos;
(7) dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo de
30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual deverá ser
acompanhada das correspondentes provas;
(8) apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo, devolva o
presente processo, para prosseguimento do julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 351
DF CARF MF
Original